Tribunal: STF
Processo: ARE 1377853
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-07
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA: AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO, CONFORME TEMAS RG Nº 339 E Nº 660. ANÁLISE DE NORMAS LOCAIS E REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em face de acórdão prolatado pela 6ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:



    “NULIDADE DA SENTENÇA – Não ocorrência – Sentença que, embora tenha mencionado equivocadamente parte do relatório do laudo como conclusão do perito, é bem fundamentada e aborda os pontos levantados pelas partes, não carecendo de motivação.   
CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA – Desnecessidade – Perito que prestou esclarecimentos e modificou seu entendimento com base na mesma documentação que havia sido apresentada nos autos, à qual ambas as partes tiveram acesso.   
DECADÊNCIA – ICMS que se submete ao lançamento por homologação, computando-se o prazo decadencial quinquenal na forma do art. 150, §4º, do CTN – Precedentes do STJ - Ocorrência de decadência parcial.   
EMBARGOS À EXECUÇÃO – AIIM – Laudo que conclui pela idoneidade dos arquivos magnéticos apresentados pela embargante, na forma da Portaria CAT 17/99 – Verificação de regularidade parcial do creditamento.   
JUROS DE MORA – Ausência de prova de limitação à Taxa SELIC – Utilização da LE 13.918/09, julgada parcialmente inconstitucional pelo Colendo Órgão Especial deste Eg. Tribunal.  
MULTA PUNITIVA – Caráter não confiscatório – Multa equivalente a 100% do valor do crédito – Valor condizente com a infração – Manutenção da sentença.   
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Manutenção, considerando o valor da causa e o trabalho desenvolvido pelos patronos da embargante.  
Preliminares rejeitadas, recursos oficial, do Estado e da embargante não providos.” (e-doc. 16; grifos acrescidos).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos no tocante à fixação da verba honorária:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – HONORÁRIOS RECURSAIS – ERRO MATERIAL – Impossibilidade de condenação da parte vencedora em maior parcela – Ausência de sucumbência a servir de base para a majoração – Precedente do STJ e deste Tribunal. OMISSÃO – Inexistência de omissão com relação aos artigos prequestionados – Embargos parcialmente acolhidos.” (e-doc. 20, p. 4).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta a violação dos arts. 1º, 5º, caput e incs. II, XXXV, LIV e LV, 93, inc. IX, 150, incs. I, IV, 155, § 2º, inc. I, da Constituição da República. Argumenta que o acórdão recorrido ofendeu os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança, da legalidade, da irretroatividade e do não confisco. Sustenta, ainda, o desrespeito ao princípio da não cumulatividade do ICMS. Pugna, enfim, pela reforma do acórdão recorrido (e-doc. 18).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida, em suma, sustenta o acerto da decisão recorrida. Requer a inadmissibilidade do recurso ou o não provimento (e-doc. 21).



    5. O Tribunal de origem entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, uma vez que “o posicionamento alcançado pelos doutos Julgadores, embora contrário às pretensões do recorrente, não traduz desrespeito à legislação enfocada a ponto de permitir seja o presente alçado à instância suprema“ (e-doc. 23).



    É o relatório. 



    Decido. 



    6. Primeiramente, quanto à alegação de violação ao art. 5º, incs. II, XXXV, LIV e LV (coisa julgada, devido processo legal, contraditório e ampla defesa), aponto que este recurso extraordinário não teria chances de êxito. O Pretório Excelso, no julgamento do ARE nº 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 07/08/2013, p. 1º/08/2013, Tema nº 660 do rol da Repercussão Geral), rejeitou a repercussão geral de alegada violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    7. Da mesma forma, incabível o recurso extraordinário quanto à alegação de nulidade do acórdão que acolheu parcialmente os embargos de declaração. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, à luz dos arts. 5º , incs. XXXV e LV, e 93, inc. IX, da CRFB, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    8. Destarte, da leitura do acórdão que acolheu parcialmente os aclaratórios (e-doc. 20, p. 3-19), verifico que decisão foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    9. Nessa linha, destaco os seguintes precedentes jurisprudenciais do Pleno do Pretório Excelso: ARE nº 965.240-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 02/12/2016, p. 15/12/2016; ARE nº 742.896-AgR/PE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 24/03/2015, p. 14/04/2015; ARE nº 1.316.609-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, j. 04/04/2022, p. 27/04/2022; ARE nº 1.398.927-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 22/11/2022, p. 25/11/2022; ARE nº 1.272.544-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18/08/2020, p. 27/08/2020; e ARE nº 1.352.968/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 14/12/2021, p. 14/03/2022.



    10. Quanto às demais fundamentações, também entendo que, igualmente, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que, no particular, a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório dos autos, sabidamente inadmissível nesta sede recursal. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram aquele julgamento, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:



    “(...) Verifica-se que a requerente foi autuada por infringência aos arts. 269, inciso I e §2º c/c art. 270 do RICMS (Dec. 45.490/00), com capitulação da multa descrita no artigo 527, inciso II, alínea “j” do mesmo diploma, lavrado o auto de infração nº 3.080.896-0 (fls. 154/157), sob a alegação de que ela se creditou indevidamente de ICMS, no importe de R$ 553.677,99, no período entre janeiro de 2002 e dezembro de 2005, porquanto deixou de apresentar arquivos magnéticos de controle de estoque ao Fisco, nos termos do art. 4º da Portaria CAT nº 17/99, para fins de comprovação da legitimidade e origem dos créditos. 



    Alega a embargante que apresentou a documentação magnética no formato legalmente instituído, sendo possível aferir a legitimidade da utilização dos créditos. 



    O laudo pericial produzido nos autos e os esclarecimentos posteriormente feitos pelo perito são claros no sentido de que os arquivos magnéticos foram disponibilizados na forma da Portaria CAT 17/99, sendo suficientes para averiguar a regularidade do aproveitamento de créditos: 



    “Salvo melhor entendimento, os arquivos apresentados estão de acordo com as normas da Portaria CAT 17/99, sendo assim considerados idôneos para a apuração dos créditos a serem utilizados” (fls. 816). 



    Contudo, o perito verificou que em alguns meses foram aproveitados créditos em quantidade superior ao saldo remanescente, devendo ser consideradas tais diferenças:



    “Salvo melhor entendimento, após novas análises dos arquivos apresentados, constatamos que nos meses de janeiro/2002 a setembro/2002 e no mês de dezembro/2002, houve a utilização de créditos acima do saldo remanescente do período, porém no auto de infração considerou o crédito indevido o valor total lançado no GIA, portanto o valor correto a ser considerado como crédito indevido seria os valores apresentados na coluna “Valor Utilizado a Maior”” (fls.826).



    Assim, tal como registrado na sentença de primeiro grau, após o cotejo entre as guias e os arquivos magnéticos, controvérsia central destes autos e que motivou a lavratura do AIIM, há, de fato, crédito tributário a ser cobrado, porque utilizado saldo maior do que aquele acumulado e disponível. 



    Correta, pois, a manutenção da cobrança destes créditos, no período entre janeiro e setembro de 2012 e no mês de dezembro de 2012.



    E a questão da utilização extemporânea dos créditos acumulados também foi devidamente explanada pelo perito, com a apresentação de tabelas demonstrativas que descrevem a quantia de créditos acumulada no período e aquela aproveitada pela empresa (fls. 826).



    (...)



    Com efeito, a apresentação das guias de informação é de responsabilidade do contribuinte e constitui dever acessório, sendo imprescindíveis para a verificação da regularidade do creditamento do imposto, atraindo o descumprimento a multa equivalente a 100% do crédito, prevista no art. 527, II, “j”, do RICMS.”



    (...)



    E nem se diga que há violação à estrita legalidade, porquanto o dispositivo é claro no sentido de impor punição para creditamento indevido de forma subsidiária em relação às alíneas anteriores, como é a hipótese dos autos, de forma a coibir as infrações tributárias com rigor.” (e-doc. 16, p. 7-14; grifos acrescidos).  



    11. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.  



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    12. Acrescento, ainda, que não ficou configurada ofensa direta à Constituição da República. Afinal, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a reanálise da interpretação dada à legislação local (Decreto estadual nº 45, de 2000, de São Paulo) pela Corte de origem, o que é vedado pelo enunciado nº 280 da Súmula do STF. 



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    13. Com o mesmo entendimento sobre a inviabilidade da análise em sede extraordinária do Decreto estadual nº 45, de 2000, de São Paulo, menciono as seguintes decisões monocráticas: ARE nº 1.425.908/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20/03/2023, p. 23/03/2023, ARE nº 1.401.153/SP, de minha relatoria, j. 27/03/2023, p. 28/03/2023; ARE nº 1.425.908/SP, Rel. Min. Rosa Weber, j. 20/03/2023, p. 23/03/2023; e ARE nº 1.133.429/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 23/05/2018, p. 25/08/2018.



    14. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios pela instância anterior (e-doc. 16, p. 17), majoro seu valor monetário em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator